Tribunal: TJPA
Processo: 0805087-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805087-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LIRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805087-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADO: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADO: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EXECUTADA, RECUSANDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ,
O JUÍZO ONDE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL É O COMPETENTE PARA EXAMINAR O EVENTUAL PROSSEGUIMENTO DE QUAISQUER ATOS DE CONSTRIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO QUE INCIDAM SOBRE O PATRIMÔNIO DE SOCIEDADE SUBMETIDA AO REGIME DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES. DESSA FORMA, NÃO DEVE PREVALECER OS ATOS DE CONSTRIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO REALIZADOS PELO JUÍZO A QUO, UMA VEZ QUE O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DEVE PROSSEGUIR NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA NÃO DEVE PREVALECER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805087-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADO: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADO: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença proposta por LIRES DOS SANTOS.

Em síntese, o feito tramitou regularmente, advindo sentença condenatória em desfavor da agravante, instaurando-se a fase de cumprimento de sentença por parte da autora/agravada.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de substituição de penhora por seguro garantia judicial.

Alega a recorrente que sofreu abalo econômico considerável, o que veio a piorar mediante a crise da pandemia pela contaminação de Covid-19. Disse que está se reestruturando após a Recuperação Judicial a que teve de ser submetida, havendo ordem de pagamento de credores a ser cumprida, de modo que a decisão agravada afeta diretamente seu fluxo de caixa. Afirmou que a ordem de credores não pode ser desobedecida, tampouco pode ficar inadimplente com qualquer credor, o que acarretaria em crime falimentar, trazendo grandes prejuízos à empresa. Por essas razões, sustenta que devem ser adotadas medidas para efetivar os princípios máximos da função social e preservação da empresa, as quais devem ser observadas pelo juízo de piso. Menciona a necessidade de haver a substituição da penhora em moeda corrente pelo seguro garantia. E afirma que o referido crédito deveria ser habilitado nos autos da recuperação judicial da empresa, em trâmite da recuperação judicial da empresa, em trâmite pela 13ªVc de Belém/PA, pois tanto a data do fato quanto da sentença são ANTERIORES ao deferimento da recuperação judicial, de modo que estão sujeitas à ordem de pagamento dos credores, conforme aprovação do plano naqueles autos. Requer o provimento do recurso.

Não foi primeiramente concedido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (id n.5580232 - Pág. 1-47), alegando em síntese que uma vez realizada a penhora on-line, a substituição do valor por seguro garantia depende de anuência do exequente, em observância ao princípio de satisfação do interesse do credor. Disse que há mais de 11 (onze) anos busca a satisfação deste crédito, que por culpa exclusivamente da agravante, que já manejou infinitos recursos, tentando obstar o pagamento devido. Afirmou que a executada não apresenta situação financeira difícil e pode adimplir o crédito indenizatório. Requereu a manutenção da decisão agravada.

Foi interposto AGRAVO INTERNO contra a decisão desta relatora, que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

­­­­­­­­­­­­­

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805087-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADO: LIRES DOS SANTOS

ADVOGADO: CELIA ELIGIA BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Primando pela celeridade processual e considerando que o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, e ainda que não haverá prejuízo à parte que interpôs o agravo interno, passo a analisar o recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão agravada negou o pedido de substituição de penhora, dando seguimento aos atos expropriatórios no curso do cumprimento de sentença, nos autos da demanda principal.

O juízo universal tem força atrativa, significa dizer que tem competência para deliberar sobre os atos de constrição e expropriatórios sobre os bens da recuperanda.

Ademais, já resta pacificado, mediante julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051) que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme se verifica no julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Dessa forma, o juízo da recuperação judicial é o “juízo universal” para prosseguimento dos atos de execução, de modo que os atos referentes a tal finalidade não devem ser praticados pelo juízo em questão, devendo, portanto, ser anulada a decisão agravada que indeferiu a substituição da penhora, haja vista que caberia ao juízo da recuperação judicial conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial da recuperanda.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE IMÓVEL DA EXECUTADA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE OS ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIATÓRIOS DOS BENS DA RECUPERANDA. LIBERAÇÃO DA PENHORA QUE DEVE SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DA PENHORA DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA INFORMAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0009534-49.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 12.07.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL AO EXEQUENTE. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. LIBERAÇÃO DE VALORES AO CREDOR. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL JÁ RECONHECIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRETÉRITA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 49, "CAPUT", DA LEI Nº 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE CREDORES ("PAR CONDITIO CREDITORUM"). ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EQUÍVOCO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO. DECISÃO ANULADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5026716-04.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 05-08-2021).

Sendo assim, não compete ao juízo da execução individual interferir no acervo patrimonial da recuperanda, não tendo competência para determinar a penhora, substituição de penhora ou levantamento da penhora.

Ainda que se trate de bem penhorado anteriormente à decretação da recuperação judicial, cabe ao juízo universal da recuperação judicial deliberar sobre os atos de constrição e expropriação patrimonial da recuperanda, como forma de viabilizar o plano de recuperação judicial, conforme entendimento pacifico do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.

1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os arts. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE SÓCIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS - AUSÊNCIA DE EXAME DO JUÍZO UNIVERSAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

1.1. É pacífica a orientação jurisprudencial da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento. Precedentes.

2. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado, que autorizou não só a penhora das quotas sociais, mas também a sua própria liquidação, invadiu a competência do juízo universal porquanto não franqueou a esse último a análise se a medida - caso deferida - poderá dificultar, ou não, a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente. 2.1. Na hipótese dos autos, o sócio quotista é titular da maioria do capital integralizado das recuperandas, no importe de 97,50% das quotas, de modo que a constrição ora em voga deve ser submetida ao exame do r. juízo da recuperação judicial.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.

(CC n. 184.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de reconhecer a alegação de que cabe ao juízo da recuperação judicial tomar as medidas pertinentes a expropriação e quitação do crédito da agravada, de modo que a decisão agravada não deve prevalecer.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023